Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Possibilidades do devedor. Necessidades do credor. Alegação de incapacidade financeira do alimentante. Movimentação bancária significativa. Ausência de prova de incapacidade laboral.
I. Caso em exame
1. Apelações contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o genitor ao pagamento de alimentos aos filhos em valor correspondente a 60% do salário-mínimo, sendo metade para cada alimentando, além de custear 50% das despesas extraordinárias com médico, dentista, medicamentos, uniforme e material escolar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades dos alimentandos.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A alegação de desemprego e incapacidade laboral do alimentante não encontra respaldo probatório, pois não foram juntados documentos idôneos nem laudo técnico que comprove a inaptidão para o trabalho.
5. O princípio da paternidade responsável impõe ao genitor o dever de ajustar seus gastos e envidar esforços para aumentar sua renda, a fim de cumprir integralmente a obrigação alimentar.
6. O montante fixado em sentença é adequado e proporcional.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recursos desprovidos. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. O valor dos alimentos deve ser razoável e proporcional, garantindo a subsistência do alimentando sem comprometer excessivamente a renda do alimentante. 3. A ausência de vínculo formal de trabalho não exclui o dever de prestar alimentos, quando demonstrada capacidade econômica do alimentante por meio de movimentações financeiras relevantes.”
__________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 435, 85, § 11, e 98, § 3o.